Tribunal: TJPA
Processo: 0801143-38.2022.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801143-38.2022.8.14.0136

APELANTE: LOURIVAN PEREIRA DOS SANTOS, EDNARDO ALVES DA SILVA

APELADO: MARIA DO ROSARIO OLIVEIRA DE CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE ABSOLUTA. ATO PERSONALÍSSIMO. PRECLUSÃO INEXISTENTE. OMISSÃO E FUNDAMENTAÇÃO INADEQUADA NÃO CONFIGURADAS. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Maria do Rosário Oliveira de Carvalho contra acórdão da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA que, ao dar provimento à apelação dos réus Ednardo Alves da Silva e Lourivan Pereira dos Santos, reconheceu a nulidade da sentença de mérito proferida em primeiro grau por violação ao art. 385 do CPC, determinando o retorno dos autos para reabertura da fase instrutória, com realização do depoimento pessoal da parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à alegação de preclusão temporal e lógica relativa à representação da autora; (ii) estabelecer se o acórdão deixou de apresentar fundamentação adequada, em violação ao art. 489, §1º, IV, do CPC; (iii) determinar se estão presentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC a justificar a oposição dos embargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão nem ao inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

O acórdão embargado reconhece nulidade absoluta por violação ao art. 385 do CPC, ao considerar inválido o depoimento prestado por preposto em substituição à autora, configurando cerceamento de defesa.

A alegação de preclusão é afastada, por se tratar de nulidade absoluta, de ordem pública, insuscetível de convalidação e podendo ser declarada a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, conforme entendimento do STJ.

A decisão embargada apresenta fundamentação suficiente, tendo enfrentado os pontos essenciais da controvérsia, nos termos do art. 489, §1º, IV, do CPC, não sendo exigível o pronunciamento sobre todos os argumentos das partes.

A condição de saúde e a idade da embargante não afastam o dever legal de comparecimento para depoimento pessoal, tampouco foram justificadas oportunamente durante a instrução.

A oposição dos embargos para fins de pré-questionamento, ainda que rejeitada, atende ao requisito previsto no art. 1.025 do CPC.

Constatado o caráter protelatório do recurso, impõe-se a aplicação de multa nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A nulidade decorrente da ausência de depoimento pessoal da parte, quando exigido por lei, é absoluta, de ordem pública e insuscetível de convalidação por preclusão.

A fundamentação judicial é suficiente quando enfrenta os pontos essenciais da controvérsia, ainda que não aborde individualmente todos os argumentos das partes.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

Embargos manifestamente protelatórios ensejam a aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, §2º, 385, 489, §1º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2018456/TO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 19.08.2024; STF, Rcl 46585/MG, Rel. Min. Edson Fachin, j. 19.10.2021; STJ, AgInt no REsp 2103088/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 29.04.2024.

Acordão

Vistos, relatados e discutidos os autos dos
Embargos de Declaração em Apelação Cível
, opostos por
Maria do Rosário Oliveira de Carvalho
em face do acórdão proferido por esta
2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, ACORDAM os Desembargadores que a integram, à unanimidade, em
conhecer dos embargos de declaração e rejeitá-los
, com a
aplicação de multa
, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Maria do Rosário Oliveira de Carvalho
, com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil, em face do v. acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado (ID 28325108), que
deu provimento à apelação interposta por Ednardo Alves da Silva e Lourivan Pereira dos Santos
, para
declarar a nulidade da sentença de mérito proferida em 1º grau
e determinar o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória, com a realização do depoimento pessoal da parte autora, à luz do art. 385 do CPC.

A embargante, em sua petição (ID 28644103), alega, em síntese:
(i) ocorrência de omissão do julgado, na medida em que o acórdão não teria enfrentado a questão da preclusão temporal, porquanto a decisão acerca da regularidade da representação da autora teria sido proferida em audiência, sem posterior impugnação por parte dos réus;
(ii) que a autora é pessoa idosa e com graves problemas de saúde, o que justificaria sua ausência à audiência;
(iii) existência de violação ao art. 489, §1º, IV, do CPC, por ausência de fundamentação adequada acerca dos pontos ventilados nas contrarrazões, especialmente no tocante à preclusão lógica e à aceitação tácita da representação;
(iv) postula, ainda, o pré-questionamento da matéria, com vistas ao eventual manejo de recursos excepcionais.

Em contrarrazões colacionadas sob ID 28940891, os embargados sustentam, em resumo:
(i) a inexistência de qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, a qual teria enfrentado de forma exaustiva os fundamentos do recurso de apelação;
(ii) que os embargos configuram mero inconformismo com a tese jurídica adotada pelo colegiado, buscando rediscutir matéria já decidida;
(iii) que a nulidade reconhecida é absoluta e de ordem pública, insuscetível de convalidação por preclusão;
(iv) requerem a rejeição dos embargos, com aplicação de multa por caráter manifestamente protelatório, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

É o relatório.

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

2. Mérito

A embargante aponta a ocorrência de omissão no v. acórdão proferido por esta Turma Julgadora, alegando que não houve enfrentamento das seguintes questões: (i) a preclusão temporal acerca da suposta nulidade da representação processual da autora em audiência; e (ii) a ausência de fundamentação sobre tais pontos, o que configuraria ofensa ao art. 489, §1º, IV, do CPC. Sustenta, ainda, que é pessoa idosa e com enfermidade grave, o que justificaria sua ausência à audiência de instrução e julgamento. Por fim, requer o pré-questionamento da matéria.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, na decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Os embargos não se prestam, contudo, ao reexame do mérito do julgado, tampouco à rediscussão da tese jurídica adotada pelo colegiado.

No caso concreto, a decisão embargada, proferida pela 2ª Turma de Direito Privado (ID 28325108), foi clara e suficientemente fundamentada, tendo examinado, de forma exaustiva, os fundamentos do recurso de apelação.

O acórdão reconheceu expressamente a nulidade da sentença proferida em primeiro grau em virtude da violação ao art. 385 do CPC, ao considerar inválido o depoimento pessoal prestado por preposto em lugar da autora, por se tratar de ato personalíssimo. Reconheceu-se, portanto, cerceamento de defesa substancial, com determinação de retorno dos autos à origem para regularização da instrução, oportunidade em que será assegurado o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Sobre o ponto da preclusão — alegada nos embargos como óbice ao reconhecimento da nulidade —, esta Turma reafirma que a nulidade reconhecida é de natureza absoluta e de ordem pública, razão pela qual pode e deve ser declarada a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, conforme entendimento consolidado nos Tribunais Superiores:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPEDIMENTO DE MAGISTRADO. NULIDADE ABSOLUTA . PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA N. 83 DO STJ . DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A regra do impedimento do magistrado, nas hipóteses dos arts . 144 e 147 do CPC, é matéria de ordem pública que gera nulidade absoluta e não está sujeita a preclusão, podendo ser alegada mesmo após o trânsito em julgado, em ação rescisória, nos termos do art. 966, II, do CPC. 2. Agravo interno desprovido .

(STJ - AgInt no REsp: 2018456 TO 2022/0243442-3, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 19/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2024)

A alegação de que o juízo de origem teria “reconhecido a regularidade da representação” não impede o controle de validade dos atos processuais posteriormente realizados, sobretudo diante da constatação de que a autora não compareceu pessoalmente para prestar depoimento em juízo, o que maculou irremediavelmente a instrução probatória.

Ademais, o acórdão enfrentou todas as teses relevantes ao deslinde da controvérsia, em consonância com o disposto no art. 489, §1º, IV, do CPC, não se exigindo, como regra, o pronunciamento expresso e individualizado sobre cada argumento, mas sim a exposição suficiente das razões de decidir, o que, de fato, ocorreu.

Destaca-se que a jurisprudência pátria vem reiteradamente afastando a nulidade de decisões que, embora não abordem pormenorizadamente todos os argumentos das partes, contenham fundamentação adequada e compatível com o desfecho adotado

Quanto ao estado de saúde da embargante e sua condição de idosa, tais circunstâncias, ainda que respeitáveis, não afastam a exigência legal do depoimento pessoal quando requerido, tampouco foram documentalmente justificadas no momento oportuno da instrução.

Por fim, quanto ao pré-questionamento, ressalta-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a simples interposição de embargos declaratórios com essa finalidade, ainda que rejeitados, supre o requisito do art. 1.025 do CPC

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. INCONFORMISMO DA PARTE. CARÁTER PROTELATÓRIO . EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE REJEITA. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2 . Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do que assentado no julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante, revelando-se protelatórios os embargos que, sob pretensão meramente infringente, desprezam o teor da fundamentação constante do acórdão embargado. 3. Embargos de declaração rejeitados.

(STF - Rcl: 46585 MG 0050899-78 .2021.1.00.0000, Relator.: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 19/10/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 03/11/2021)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 . APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC . INOCORRÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART . 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09 .03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese . Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.III - No caso, não ficou configurada a violação ao art. 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza omissão ou deficiência na prestação jurisdicional .IV - E entendimento assente nesta Corte Superior, no sentido de que tendo a instância de origem se pronunciado de forma clara e precisa sobre as questões postas nos autos, assentando-se em fundamentos suficientes para embasar a decisão, como no caso concreto, não há que se falar em omissão do acórdão estadual, não se devendo confundir fundamentação sucinta com ausência de fundamentação.V - Não resta configurada nulidade processual quando o Tribunal julga integralmente a lide e soluciona a controvérsia em conformidade com o que lhe foi apresentado. Não é ele obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa de suas teses, devendo, apenas, enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.VI - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida .VII - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VIII - Agravo Interno improvido .

(STJ - AgInt no REsp: 2103088 SP 2023/0230370-0, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 29/04/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2024)

3. Dispositivo

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, mantendo-se incólume o acórdão embargado.

Diante do caráter nitidamente protelatório do recurso, aplico à embargante multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC, a ser revertida em favor dos embargados.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO
Relator

Belém, 17/09/2025